Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013536-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (AGRAVANTE), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (AGRAVANTE), SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (AGRAVADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – APURAÇÃO A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS SOCIETÁRIAS – LIQUIDAÇÃO PROCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO EM PERÍCIA CONTÁBIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Observa-se que a liquidação mencionada no aresto, ocorreu na fase de conhecimento, com a realização de perícia contábil que apurou o valor da sociedade, bem como o montante atinente à respectiva quota societária discutida nos autos e que resultou no direito reconhecido em favor do agravado, ora exequente.

II - Supervenientemente, o Juízo de origem julgou as impugnações das partes e ratificou os cálculos apresentados, sendo tal ato decisório, inequivocamente o marco da liquidação definitiva, sobre o qual, incidirá a apuração dos juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUPREMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ALEX MACHADO SIERRA, ADRIANO VOLPE RIBEIRO
, com o fito de reformar a decisão que nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0005780-63.2013.8.11.0007, manejado por
VANDER LUIS MOREIRA
, rejeitou a respectiva impugnação e fixou que os juros de mora devem incidir a partir de 90 (noventa) dias da data da liquidação definitiva, isto é, da data da prolação da decisão que julgou as impugnações ao laudo pericial.

Para tanto, os agravantes se insurgem contra o termo inicial para incidência de juros de mora sobre os haveres do agravado, sob o argumento de que o Juízo de origem, equivocamente, considerou que os juros de mora deveriam incidir com base na data da perícia realizada na fase de conhecimento, quando o correto seria após o trânsito em julgado da sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso se resume à reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com que pretendia alterar a base de cálculos da dívida executada.

Mais precisamente, o agravante entende que houve excesso de execução nos cálculos apresentados, sob o argumento de que a incidência dos juros de mora, concernente aos haveres do agravado (cota liquidada de direito societário), deve incidir após o trânsito em julgado da sentença.

Na espécie, a apuração dos haveres em questão, teve em conta os precisos termos consignados no Acórdão do recurso de Apelação Cível, o qual foi parcialmente provido e determinou o seguinte na parte dispositiva (id no 40874989 – Pág. 10).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação
para determinar que os juros de mora incidentes sobre os haveres sejam contabilizados a partir do prazo nonagesimal para o pagamento, iniciado após a liquidação
.

Diante da decisão supra e da atenta leitura dos autos, na origem, observa-se que a liquidação mencionada no aresto, ocorreu na fase de conhecimento, com a realização de perícia contábil que apurou o valor da sociedade, bem como o montante atinente à respectiva quota societária discutida nos autos e que resultou no direito reconhecido em favor do agravado, ora exequente (id no 4968486).

Assim, supervenientemente, o Juízo de origem julgou as impugnações das partes e ratificou os cálculos apresentados, sendo tal ato decisório, inequivocamente o marco da liquidação definitiva, sobre o qual, incidirá a apuração dos juros moratórios.

Assim, mostra-se escorreita a decisão de base, que atento à decisão emanada da instância recursal, considerou corretamente apurado o cálculo da execução, rejeitando a impugnação do devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021